Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-74.2018.8.11.0022
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1000002-74.2018.8.11.0022.
Origem: Juizado Especial Cível de Pedra Preta.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrida: MARIZETE DE JESUS SILVA.
Data do Julgamento: 23/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - ASTREINTE - DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA - MULTA APLICADA -INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO - RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - REDUÇÃO - REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial.
2- Em que pese à irresignação da recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado.
3- No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para a recorrida.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000002-74.2018.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIZETE DE JESUS SILVA - CPF: 023.066.531-43 (RECORRENTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - ASTREINTE - DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA - MULTA APLICADA -
INTIMAÇÃO REALIZADA
PARA CUMPRIMENTO - RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE -
AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - REDUÇÃO - REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de
descumprimento
da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial.

2-

Em que pese à irresignação da recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado.

3-

No caso, restou comprovado o
descumprimento
da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para a recorrida.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021